Tribunal: TJSP
Processo: 1072200-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ISSQN – Reconhecimento do direito ao recolhimento de ISS pelo Regime Especial de Tributação, na condição de sociedade uniprofissional, a partir de 11/09/2018 – Presença dos requisitos exigidos para a concessão da benesse – Segurança parcialmente concedida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072200-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado AXCEM DERMATOLOGIA FARIA LIMA
S/S.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072200-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8819 - 2/6
Apelação Cível no 1072200-62.2019.8.26.0053.
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelada: Axcem Dermatologia Faria Lima S/S
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Cynthia Thome.
VOTO No 8819
Apelação Cível
Mandado de Segurança
ISSQN

Reconhecimento do direito ao recolhimento de ISS pelo Regime
Especial de Tributação, na condição de sociedade uniprofissional,
a partir de 11/09/2018 Presença dos requisitos exigidos para a
concessão da benesse
Segurança parcialmente concedida

Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Paulo, em face da r. sentença de fls. 165/168, que, nos autos
do Mandado de Segurança impetrado por Axcem Dermatologia Faria Lima S/S,
contra ato do Subsecretário da Receita do Município de São Paulo (SUREM),
concedeu parcialmente a segurança, “para determinar que a impetrante seja
reenquadrada no Regime Especial das Sociedades Uniprofissionais, de modo que o
desenquadramento promovido em 01/11/2019 não seja óbice para a entrega da
Declaração das Sociedades Uniprofissionais DSUP referente a 2019”.
Alega, a Municipalidade apelante, que a alteração
do contrato social da impetrante ocorreu apenas em 11/09/2018, com a
transformação de sociedade limitada para sociedade simples pura. Assim, tal
alteração não poderá retroagir para alcançar fatos geradores anteriores ocorridos
entre o período de 29/10/2016 e 11/09/2018, em especial, os créditos tributários
oriundos dos Autos de Infração no 67.486.614 e 68.486.630. Isso inviabiliza o
reenquadramento no Regime Especial de Tributação das Sociedades
Uniprofissionais dentro deste intervalo. Além disso, a adoção de um modelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072200-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8819 - 3/6
societário de responsabilidade limitada não é o único requisito exigido por lei e, no
presente caso, não existe comprovação do cumprimento dos demais requisitos legais
a amparar a pretensão de reenquadramento no regime especial de tributação. Pede
reforma da r. sentença.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, com apresentação de contrarrazões (fls. 216/223).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, deixo de remeter os autos à D.
Procuradoria Geral de Justiça, em razão da disponibilidade do direito, inclusive
enfatizada pelo Parquet a fls. 159/161.
Depreende-se dos autos que Axcem Dermatologia
Faria Lima S/S impetrou Mandado de Segurança contra ato do Subsecretário da
Receita do Município de São Paulo (SUREM) alegando que teve obstado seu direito
líquido e certo ao reenquadramento no Regime Especial das Sociedades
Uniprofissionais, autorizando a entrega da DSUP 2019, com direito à
restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ISS à
alíquota de 2%, com correção monetária e juros.
Após
apresentação
das
informações
pela
autoridade coatora (fls. 93/104) e manifestação da impetrante (fls. 162/164),
sobreveio a r. sentença de fls. 165/168, que concedeu em parte a segurança
pretendida.
Contra essa decisão, insurge-se a Municipalidade
apelante por meio do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072200-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8819 - 4/6
Natureza (ISSQN) é regulamentado pela Lei Complementar no 116/03, que não
revogou todos os dispositivos da lei anterior (Decreto-Lei no 406/68), dentre eles o
art. 9o, §§ 1o e 3o, que se refere à base de cálculo utilizada para o cálculo do tributo,
das sociedades uniprofissionais, que assim estabelece:
“Art 9o. A base de cálculo do imposto é o preço do
serviço.
§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a
forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o
imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou
variáveis, em função da natureza do serviço ou de
outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a
importância paga a título de remuneração do próprio
trabalho.
(...)
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4,
8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem
prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao
imposto na forma do §1°, calculado em relação a cada
profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que
preste serviços em nome da sociedade, embora
assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei
aplicável.”
As
sociedades
uniprofissionais
são
aquelas
formadas por profissionais liberais, não necessariamente da mesma área de
especialização, habilitados perante os órgãos fiscalizadores de suas atividades,
destinadas à prestação de serviços por meio do trabalho de seus sócios.
Consoante o entendimento do E. STJ, o tratamento
diferenciado dispensado às sociedades profissionais, destina-se às sociedades que
não tenham caráter empresarial (REsp 867715/ES), estabelecendo alguns requisitos,
sem os quais a sociedade estará obrigada a recolher o ISSQN com base na
sistemática geral (sobre o valor do seu faturamento). Dentre tais requisitos, está a
responsabilidade pessoal, portanto ilimitada, dos sócios em relação às atividades
desenvolvidas pela sociedade.
In concreto, a impetrante demonstrou que, em
11/09/2019, procedeu ao registro de sua transformação de Sociedade Simples em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072200-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8819 - 5/6
Sociedade Simples Pura (fls. 13/24).
A sociedade tem como objetivo a prestação de
serviços médicos, na especialidade clínica de dermatologia, com a realização de
consultas, exames e procedimentos médicos em consultório (cláusula terceira fls.
18).
Além disso, da leitura do seu contrato social,
evidencia-se que a responsabilidade dos sócios é pessoal e ilimitada na prestação de
serviços médicos e todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social (Cláusula Quinta, § 1o - fls. 19).
Os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou
suportados pelos sócios, na proporção de sua participação no capital social, sendo
os lucros distribuídos com base na participação efetiva de cada sócio nos resultados
apurados (cláusula décima quarta fls. 21).
Deste modo, o regime de responsabilidade relativo
aos serviços que constituem o objeto social da sociedade, sendo prestados,
pessoalmente, pelos sócios, além da presença do elemento da responsabilidade
ilimitada dos sócios, assim como a existência de previsões, no contrato social,
acerca da distribuição dos lucros e da administração dos prejuízos, da venda de
cotas societárias e da sucessão dos sócios, tudo isso é indicativo do enquadramento
da sociedade no regime especial de recolhimento do ISSQN.
Nesse sentido, o pronunciamento desta C. 14a
Câmara de Direito Público do TJ/SP:
“APELAÇÃO Ação declaratória ISSQN Exercício
de 2.015 Sociedade Simples Prestação de serviços
médicos
Pretendido recolhimento do tributo na
forma fixa, como faculta o art. 9o, do DL no 406/68
Natureza empresarial caracterizada que afasta o
benefício previsto no art. 9o, parágrafos 1o e 3o, do DL
406/68 Recurso desprovido.
(...) No caso, conquanto sustente ser sociedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072200-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8819 - 6/6
simples, a autora não se desincumbiu do ônus da prova
(CPC, art. 373, I) para afastar a natureza empresarial
inerente à sua atividade econômica, organizada para a
prestação de serviços médicos, como se colhe do
contrato social (fls.16/21), sobretudo nas cláusulas 5a
e 9a, que preveem a distribuição de resultados
proporcionais
à
participação
societária
e
o
pagamento de pró-labore.
(...)
Ademais, inexiste pessoalidade nos serviços prestados,
pois os sócios da apelante não respondem pelos
serviços prestados, integrando sociedade por cotas de
responsabilidade limitada ao capital, sem que a
tributação fixa do ISS possa incidir de acordo com a
responsabilidade individual de cada sócio, como se
verifica da cláusula 5a, parágrafo único, assim como
da cláusula 7a que possibilita a admissão de herdeiro,
não atuante na mesma área, em caso de falecimento.”
(AC 1004617-35.2016.8.26.0451, j. 03/04/2018, DJe
18/05/2018) (g. n.)
Desse modo, diante das cláusulas citadas, denota-
se que a sociedade sub judice faz jus ao recolhimento de ISS pelo Regime Especial
de Tributação das Sociedades Uniprofissionais, a partir de 11/09/2018, como bem
reconheceu a r. sentença, que concedeu em parte a segurança pretendida.
De rigor, portanto, a manutenção integral da r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Silvana M Mollo
Relatora